Tribunal: TJDFT
Processo: 0008456-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008456-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os pedidos do SINDIRETA de arquivamento provisório do feito, no ID 70843037; e de renúncia ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos da substituída MARIA RITA CARDOSO LOPES, no ID 70926177. Brasília, 8 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR